Tribunal: STF
Processo: RHC 247578
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eva Maria Máximo Gimenes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 911.531/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP, em 16.8.2023, julgou procedente a Ação Penal n. 1500768-92.2023.8.26.0599 e condenou a recorrente e outras corrés pela prática dos crimes do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material). A recorrente foi condenada às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil seiscentos e trinta e três dias-multa 
(fls. 47-48, e-doc. 14). 



    3. Em 11.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500768-92.2023.8.26.0599, interposta pela recorrente e pelas corrés, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA E APREENSÃO, AFASTADAS – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA BASE E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DAS RÉS – PRISÃO DOMICILIAR PARA A RÉ LUANA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 20).



    Essa decisão transitou em julgado para a recorrente em 17.1.2024 
(fl. 23, e-doc. 21).



    4. Em 6.5.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500768-92.2023.8.26.0599, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 911.531/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente pediu a alteração da dosimetria da pena, de modo que “as penas-bases da paciente devem ser recalculadas, levando-se em consideração a fração total de aumento de 1/5 sobre a pena mínima, ou, no máximo, de 1/3, já que consideradas duas vetoriais negativas apenas”, ou, “Na improvável hipótese de o mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício” (fl. 8, e-doc. 3).



    5. Em 8.5.2024, em decisão monocrática, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, pelo fundamento de impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (e-doc. 30).



    Em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.



    I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes.



    III - Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar em patamar muito próximo à fração prudencial de 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima, para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativadas, até porque apontados elementos concretos e idôneos para tanto. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 52).



    6. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que a presença de duas circunstâncias judiciais negativas não seria motivo idôneo para exasperar a pena-base da forma como foi realizada pelo Tribunal estadual (e-doc. 59).



    Assevera que “são somente apresentados os vetores negativos incidentes no cálculo da pena-base, sem se demonstrar maior reprovabilidade sobre eles capaz justificar um aumento individual além de 1/6 da pena mínima” (fl. 6, 
e-doc. 59).



    Enfatiza que, “como se apresentou, as circunstâncias judiciais identificadas foram os maus antecedentes e a quantidade/natureza das drogas apreendidas. Aquele se consubstancia em uma única condenação. Ou seja, 
trata-se da mera identificação da circunstância judicial em si, sem qualquer justificativa para aumento além de 1/6. Este se materializa em um total de 56,7g de 3 tipos de drogas somados, quantidade ínfima que sequer deveria extrapolar o normal do tipo penal previsto pelo legislador e ser considerada um vetor negativo no cálculo da pena-base. O próprio Supremo Tribunal Federal recentemente, no Tema de Repercussão Geral nº 506, definiu a quantidade de 40g de maconha como presumidamente destinada ao consumo próprio e não à mercancia. Ou seja, 56,7g de maconha, cocaína e crack somados não justificam sequer a consideração da vetorial, mas caso esta seja considerada, especialmente porque se está diante de 3 entorpecentes distintos, ainda que em quantidade mínima, a exasperação daí decorrente não encontra amparo para além da fração de 1/6” (fls. 6-7, e-doc. 59).



    Argumenta que “não se pode entender como motivo idôneo a simples menção ao fato de que o entendimento consolidado permite uma ou outra opção (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre penas máxima e mínima), especialmente porque, apesar de se aceitar ambas as vertentes, elas representam penas distintas, uma certamente mais grave que a outra em cada caso concreto. E, diante de duas opções igualmente válidas, deve-se adotar, em regra, a menos gravosa ao acusado, afastando-a em detrimento de outra somente se houver justificativa para tal Em verdade, havendo a identificação de 2 circunstâncias negativas, mais proporcional seria a utilização da fração total de aumento de 1/5” (fls. 7-8, e-doc. 59).



    Conclui que “as penas-bases do recorrente devem ser recalculadas, levando-se em consideração a fração de aumento total de 1/5 sobre a pena mínima, ou, ao menos, adotar o patamar de aumento de 1/6 por cada vetorial negativa, o que totalizaria 1/3 de aumento na primeira fase da dosimetria para cada um dos crimes” (fl. 9, e-doc. 59).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, é o presente para requerer que seja(m): 



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, para ser reformada a pena aplicada; 



    d) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94)” (fls. 9-10, 
e-doc. 59). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, mas não se manifestou quanto ao pedido da recorrente (e-doc. 73).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 81).



    7. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE ELEVADA EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E PELOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    9. Ao analisar a dosimetria da pena aplicada à recorrente, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500768-92.2023.8.26.0599, o Tribunal estadual fundamentou:



    “Ré Eva, com relação ao delito de tráfico de drogas



      Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem fixada acima do patamar mínimo legal, onde o Juiz sentenciante justificou a majoração da pena em razão dos maus antecedentes ostentados pela apelante (fls. 173), bem como a quantidade e a natureza da droga (notadamente, o crack, substância de alto poder lesivo e viciante), o que mantenho. 



    Como se vê não há que se atender ao reclamo defensivo no tocante a redução da pena de partida.



    Ademais, cumpre esclarecer que, consideram-se para fins de maus antecedentes as condenações com trânsito em julgado que não sejam aptas a gerar reincidência, ainda que se encontrem fora do prazo definido como período depurador, previsto no artigo 64, inciso I do Código Penal.



    E ainda, tem-se o aumento da pena em razão da natureza das drogas apreendidas.



    Confira-se:



    ‘TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 3. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, revelando-se justificado e proporcional o incremento da pena na fração de 1/6. 4. Habeas corpus não conhecido.’ (STJ – HC 417869/SP Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, Dje: 23/02/2018).



    Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    E aqui também não há como reconhecer a confissão, eis que sequer ocorreu, onde a apelante apenas disse que estava com a droga que seria para seu uso. 



    Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena.



    Ré Eva, com relação ao delito de associação para tráfico de drogas



    Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem fixada acima do patamar mínimo legal, onde o Juiz sentenciante justificou a majoração da pena em razão dos maus antecedentes ostentados pela apelante (fls. 173), bem como a quantidade e a natureza da droga (notadamente, o crack, substância de alto poder lesivo e viciante), o que mantenho.



    Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena. 



    Em obediência ao critério previsto no artigo 69, do Código Penal, procedeu-se à somatória das penas aplicadas a ré” (fls. 13-15, e-doc. 20). 



    10. Ao examinar o pleito de revisão da pena-base imposta à recorrente, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 911.531/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pela instância de origem, ao destacar:



    “Quanto ao tema, considerando o silêncio do legislador, a doutrina, bem como este Superior Tribunal de Justiça, passaram 
a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/5/2023).



    Ressalto, quanto ao ponto, que ‘Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023).



    Assinalo, ainda, que ‘em se tratando de pena-base o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’ (AgRg no HC n. 846.844/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/4/2024.)



    Assim, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente caso.



    Isso porque a Corte de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para o delito de tráfico de entorpecentes, e em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, para o delito de associação para o tráfico, patamar muito próximo à fração ideal de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativada, de modo proporcional e devidamente motivado, com fulcro na negativação de duas vetoriais, quais sejam, os maus antecedentes (uma condenação anterior por tráfico de entorpecentes) e a quantidade/natureza dos entorpecentes (78 porções de cocaína, totalizando 36,5g, 09 porções de maconha, totalizando 17,4g, e 
14 pedras de crack, totalizando 2,8g), elementos concretos e idôneos para tanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    Em caso similar, foi reconhecida a legalidade da exasperação da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes no patamar de 01 (um) ano por cada circunstância judicial negativada, ao argumento de que ‘representa uma fração intermediária entre aquela de 1/6 sobre a pena mínima (10 meses) e 1/8 entre o intervalo da pena cominada (01 ano e 03 meses), a qual não se mostra desproporcional ou desarrazoado, de modo a ensejar a especial intervenção desta Corte Superior’ (AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2023.)



    Dessa feita, não há que se falar desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade no aumento da pena-base apta a ensejar a concessão da ordem, estando e juízo discricionário feito pela instância de origem em conformidade com os parâmetros estabelecidos por essa Corte Superior. Nesse sentido: (...)



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos” 
(fls. 3-8, e-doc. 52).



    11. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    1. Dosimetria da pena. (...) 



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no 
art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. (...) 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 245.122-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento da pena imposta à recorrente, para que seja aplicada a “fração de aumento total de 1/5 sobre a pena mínima, ou, ao menos, adotar o patamar de aumento de  
1/6 por cada vetorial negativa, o que totalizaria 1/3 de aumento na primeira fase da dosimetria para cada um dos crimes” (fl. 9, e-doc. 59)



    Não se demonstra, na espécie, ilegalidade na fundamentação adotada. Foram considerados elementos concretos e idôneos para o aumento da pena-base imposta à recorrente, relativos aos maus antecedentes (condenação anterior por tráfico de entorpecentes) e à quantidade e à natureza dos entorpecentes (78 porções de cocaína, totalizando 36,5g, 9 porções de maconha, totalizando 17,4g, e 14 pedras de crack, totalizando 2,8g).



    O acórdão prolatado em segunda instância, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 200.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021; RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013; e HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020.



    13. Para realizar a revisão da dosimetria da pena aplicada à recorrente, com eventual redução da pena-base imposta, seria necessário reexame de provas, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO  
RT. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. (...) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA. (...) CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena. Precedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 245.267-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI 
N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aferição de circunstâncias que dependem do cotejo de fatos e provas é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 228.852-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    14. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora